Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-41.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. TRATATIVA COM APENAS UMA COMPANHIA AÉREA. TRECHOS OPERADOS POR COMPANHIA PARCEIRA. BILHETE DE RETORNO NÃO LOCALIZADO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO JUDICIAL COM UMA DAS FORNECEDORAS DE SERVIÇO. QUITAÇÃO. SENTENÇA DE MÉRITO. PRETENSÃO DE PROSSEGUIR COM A DEMANDA EM RELAÇÃO À COMPANHIA QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DOS PEDIDOS REMANESCENTES. TRANSAÇÃO QUE APROVEITA O DEVEDOR SOLIDÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONTRARRAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Relação jurídica estabelecida de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada preponderantemente sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), mas também pelas regras de direito privado, estabelecidas pelo Código Civil, em razão do diálogo das fontes.
2. A “solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”, art. 265, do Código Civil. Consumidor que tem a possibilidade de exigir e receber de um ou de todos os devedores, parcial ou totalmente, a obrigação assumida (art. 275, CC), pois “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo” (§ único, art. 7o, CDC).
3. Noutro vértice, a ausência de delimitação das condutas somada à aceitação do acordo formulado por ocasião da audiência de conciliação, sem qualquer ressalva sobre sua extensão, atrai a aplicação do § 3o, do art. 844, do Código Civil, segundo o qual “Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”.
4. Adesão à proposta de acordo de uma das devedoras solidárias, sem quitação específica das obrigações e pretensão de prosseguir com a demanda em relação a todos os pedidos.
5. Vedação à dupla reparação pelo mesmo fato, em razão da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. Interpretação extraída também das regras de direito material privado, constantes dos arts. 277 e 278, do Código Civil, que determinam: “O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada”; e “Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes”.
7. Portanto, a aceitação do acordo sem a delimitação expressa do direito convencionado, aliada a pretensão de prosseguir com a demanda quanto a todos os pedidos, enseja prejuízo a corré que não participou da avença e que, caso fosse admitida, poderia não apenas ser responsabilizada pela pretensão remanescente da consumidora, mas também quanto àquela que já foi objeto de transação.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente a pagar as custas residuais, sem honorários advocatícios, pelo não conhecimento das contrarrazões diante da ausência de dialeticidade, conforme consignado pelo e. relator.